Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-33.2018.8.11.0045
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001384-33.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade, Amamentação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCELE INES ROOS - CPF: 908.858.051-00 (REPRESENTANTE), MARCELE INES ROOS - CPF: 908.858.051-00 (ADVOGADO), JILOIR AUGUSTO PELICIOLI (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MARCELE INES ROOS - CPF: 908.858.051-00 (RECORRIDO), MARCELE INES ROOS - CPF: 908.858.051-00 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE –
DISPENSA DE SERVIDORA GESTANTE EFETIVA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE GESTACIONAL NÃO OBSERVADA – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1-
As servidoras públicas, nomeadas para ocupar
cargo

em

comissão
,
que no exercício da função, venham adentrar em período
gestacional
, têm direito subjetivo
à
estabilidade
provisória prevista no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade.

2 -
Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e determinar à autoridade coatora que assegure à impetrante o direito à indenização correspondente aos valores que receberia, caso não tivesse sido dispensada da função de confiança de Controladora Interna, desde a revogação da portaria de designação (1o de fevereiro de 2018), até 180 (cento e oitenta dias) dias após a realização do parto
.

Autos encaminhados para reexame necessário conforme determinado na sentença (ID 33862957).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ratificação da sentença, conforme ID 35140967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELE INÊS ROOS
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra do
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, objetivando o reconhecimento de sua estabilidade gestacional desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto com a respectiva indenização, na função de confiança de Controladora Interna, com o direito ao acréscimo de 50% do vencimento básico, visto que é servidora efetiva e foi dispensada do cargo em comissão que ocupava quando estava gestante.

A liminar foi deferida em parte ao ID 33860440, para determinar que a autoridade coatora assegure à impetrante o direito à indenização correspondente aos valores que receberia, caso não tivesse sido dispensada da função de confiança de Controladora Interna.

Manifestação do Impetrado ao ID 33860448, informando que os valores devidos serão pagos na folha de pagamento do mês de julho/2018, incluindo os retroativos e o pagamento do respectivo mês (07/2018).

O Ministério manifestou pela concessão da ordem (ID 33862956).

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança
pleiteada (ID 3386297)
.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, como relatado, a impetrante pretende com o presente
mandamus

o reconhecimento do seu direito à estabilidade gestacional na função da confiança de Controladora Interna, com a respectiva indenização dos valores correspondentes desde a revogação da portaria de designação (1o de fevereiro de 2018), até 180 (cento e oitenta) dias após a realização do parto.

Considerando os argumentos formulados pela impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Verifica-se que a impetrante
é servidora pública municipal desde 22 de dezembro de 2014, tendo sido designada para exercer a função de confiança de Controladora Interna – com direito ao acréscimo de 50% do vencimento básico – no período compreendido de 07 de abril de 2015 até 1o de fevereiro de 2018, quando foi revogada a portaria de designação.

A Impetrante estava gestante de 34 (trinta e quatro) semanas e 04 (quatro) dias em 27/02/2018 e a partir de 19/03/2018 deveria permanecer em licença maternidade com o advento do nascimento de seu filho.

Importante salientar que mesmo ocupante de cargo em comissão, exercício de função de confiança, contratada por prazo determinado, ou admitida a título precário, susceptível à livre exoneração, “ad nutum” [art. 37, incisos II e V, da CRFB/1988], as servidoras gestantes, independentemente do vínculo de trabalho que possuem com a Administração Pública, fazem jus à estabilidade gestacional, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do disposto no art. 7o, inciso XVIII c/c o art. 39, §3o da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea 'b', do ADCT da CF/1988.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde/MT, em seu art. 82, estabelece que
“A licença para repouso da servidora gestante será concedida por indicação médica, por prazo de 120 (cento e vinte) dias”
, período esse prorrogado por mais 60 (sessenta) dias pelo disposto no art. 2o da Lei Municipal no 1.672/2008 (evento no 12648360).

Nesse mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — SERVIDORA ESTADUAL — EXERCÍCIO

DE
CARGO

EM
COMISSÃO

— EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO -—
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA — BENEFÍCIO DO ARTIGO 7o, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA ILÍQUIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

As servidoras públicas, nomeadas para
ocupar
cargo
em
comissão
, que no exercício da função, venham adentrar em período
gestacional
, têm direito subjetivo à
estabilidade
provisória prevista no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade.

Embora seja legal a exoneração de servidoras de
cargos
comissionados,
diante da discricionariedade da Administração Pública, a estas servidoras é assegurado o direito à indenização correspondente à remuneração a que fariam jus durante o período restante do estado gravídico e da licença maternidade, independente do vínculo.

Não há presunção de pagamento da quantia em favor do servidor, quando os documentos acostados aos autos não constituem recibo de quitação das verbas rescisórias.

As licenças prêmio de 90 (noventa) dias não usufruídas, nem convertidas em espécie, devem ser indenizadas, transformando-as em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Os índices para atualização do débito relativo a indenização por licença maternidade, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001;

O termo inicial da correção monetária da indenização da licença premio deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos.

Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença.
(N.U 0010087-70.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao conceder a segurança a impetrante.

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu a segurança pleiteada
no sentido de
confirmar a tutela de urgência concedida e determinar à autoridade coatora que assegure à impetrante o direito à indenização correspondente aos valores que receberia, caso não tivesse sido dispensada da função de confiança de Controladora Interna, desde a revogação da portaria de designação (1o de fevereiro de 2018), até 180 (cento e oitenta dias) dias após a realização do parto
.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022